Tribunal: TCU
Processo: 044.287/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento dos Resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União - 5o Bimestre 2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 5o bimestre de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020) , os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 5o bimestre de 2020: 9.1.1. o resultado primário "abaixo da linha" do Governo Central apurado pelo Banco Central de janeiro a outubro de 2020 atingiu deficit de R$ 680,2 bilhões, 11,37% do PIB, a preços correntes; 9.1.2. a previsão de deficit primário do Governo Central em 2020 é de R$ 855,5 bilhões, correspondente a 11,85% do PIB, conforme o Decreto 10.556/2020; 9.1.3. a projeção do resultado primário de 2020 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, mostrou deficit nas seguintes empresas estatais: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) , Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) , Empresa Gestora de Ativos (Emgea) , Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras) , Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) , com valores previstos, respectivamente, de R$ 1.197,2 milhões, R$ 652,9 milhões, R$ 240,4 milhões, R$ 158,2 milhões, R$ 53,9 milhões e R$ 31,7 milhões; 9.1.4. não houve contingenciamento no valor de R$ 720,4 bilhões para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, a partir das análises da evolução das receitas e das despesas primárias avaliadas no 5o bimestre de 2020, em virtude da ocorrência do estado de calamidade pública e dos efeitos do Decreto Legislativo 6/2020, até 31/12/2020; 9.1.5. entre 22/9/2020 até 15/11/2020, a abertura de créditos extraordinários (R$ 12,8 bilhões) e suplementares (R$ 14,7 bilhões) pelo Poder Executivo no valor total de R$ 27,5 bilhões, dos quais R$ 11,6 bilhões encontram-se sujeitos à EC 95/2016 e R$ 15,9 bilhões não sujeitos ao comando da EC 95/2016, conforme disposto no § 6o, inciso II, do art. 107 do ADCT, observado ainda o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, além dos termos previstos no art. 167, § 3o, da Constituição Federal; 9.1.6. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal ("Regra de Ouro") para o exercício de 2020, segundo as análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 5o bimestre de 2020, apresentam uma estimativa de insuficiência de R$ 895,4 bilhões, contudo, face a aprovação da EC 106/2020, a União está dispensada do cumprimento da mencionada norma constitucional, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional; 9.1.7. as projeções referentes ao cumprimento do disposto no art. 42 da Lei Complementar 101/2000, constantes do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 5o bimestre de 2020, indicam uma estimativa de insuficiência de R$ 40,2 bilhões de caixa em fontes de recursos não vinculadas, não obstante, em função do estado de calamidade pública devido à pandemia, o atendimento ao referido dispositivo legal não está vigente para o exercício de 2020; 9.2. dar ciência da deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.